Tribunal: TJDFT
Processo: 0714118-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VALOR INCONTROVERSO. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DO TEMA 28/STF. IMPOSSIBILIDADE. DISCUSSÃO SOBRE A LEGITIMIDADE ATIVA E PRESCRIÇÃO, MATÉRIAS QUE ANTECEDEM A ANÁLISE DE MÉRITO REFERENTE AO EXCESSO DE VALOR. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. De fato, não há erro material no acórdão, pois este é entendido como uma inexatidão material ou retificação de cálculo, o que, em outras palavras, significa um equívoco material sem conteúdo decisório propriamente dito, que não afeta em substância o decidido, não alterando, aumentando ou diminuindo os seus efeitos, motivo pelo qual é passível de correção de ofício e não está sujeito à preclusão (art. 494, inciso I, do CPC), e, na hipótese de ser acolhida a tese do embargante, o que não é o caso, haveria alteração do julgado.
2.1. Conquanto o embargante tenha aventado a ausência de insurgência por parte do embargado nos autos do AGI no 0718481-95.2023.8.07.0000 acerca da ilegitimidade ativa, da leitura das razões recursais extrai-se do pedido formulado que o recorrido pleiteou o reconhecimento da ilegitimidade do recorrente e, por consectário, a extinção do cumprimento individual de sentença coletiva. Visto isso e considerando que o art. 322, §2o, do CPC estabelece que “a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”, não há se falar em existência de erro material quando se verifica, explicitamente, menção à ilegitimidade do embargante.
3. Da mesma forma, também não há se falar em contradição, pois o vício em questão deve estar contido na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que o vício mencionado está atrelado à ausência de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado que culmine na conclusão decisória do julgador, o que, diga-se de passagem, não se verifica no presente caso uma vez que todos os pontos de relevo foram clara e coerentemente analisados.
4. Também não resta configurado o vício de omissão, pois houve manifestação acerca de todos os pontos importantes, não se verificando quaisquer das hipóteses indicadas no art. 1.022, parágrafo único, c/c art. 489, § 1o, do CPC, ambos do CPC.
4.1. O acórdão foi claro ao consignar que o embargado suscitou na impugnação apresentada perante o Juízo de primeiro grau, dentre outras matérias, a preliminar de ilegitimidade ativa e a prejudicial de mérito consubstanciada na prescrição e, no mérito, a existência de excesso de execução decorrente da incorreta aplicação de juros e do índice de correção monetária, apontando como devido o valor de R$ 8.541,24 (oito mil, quinhentos e quarenta e um reais e vinte e quaro centavos).
4.2. As condições da ação, dentre as quais se encontra a legitimidade das partes, antecedem lógica e cronologicamente a análise de eventuais óbices ao exame de mérito, bem como do próprio mérito. Consequentemente, ainda que a referidas preliminar e prejudicial de mérito tenham sido afastadas pelo Juízo de primeiro grau, em consulta ao sistema informatizado deste TJDFT, constata-se a interposição de agravo de instrumento pelo ora embargado (AGI no 0718481-95.2023.8.07.0000), no qual referida parte suscita as citadas questões, mormente a ilegitimidade do embargante.
4.3. Se ainda existe dúvida acerca da legitimidade do embargante e de eventual ocorrência de prescrição, apesar de o embargado ter asseverado a existência de excesso de execução, indicando como devido o importe de R$ 8.541,24 (oito mil, quinhentos e quarenta e um reais e vinte e quaro centavos), matéria esta atinente ao mérito da causa, não há se falar, neste momento, em existência de valor incontroverso, apto a atrair a aplicação do entendimento firmado pelo STF no Tema 28.
5. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
6. Embargos de declaração rejeitados.